Tribunal: TJDFT
Processo: 0736770-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736770-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALEX APARECIDO LUCIO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição Criminal escrita de próprio punho por ALEX APARECIDO LÚCIO. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para a instrução do feito. A Defensoria Pública informou que o requerente cumpre pena de 15 (quinze) anos reclusão, atualmente em regime fechado, e resgatou 6 anos, 4 meses e 22 dias até a presente data. Informou, ainda, que o requerente pretende a concessão de comutação de pena com base no decreto 11.302/22 e 11.846/2023, detração, e unificação das reprimendas. E, por fim, que em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0014374-77.2018.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Alegou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pelo não conhecimento do pedido. Vieram os autos conclusos Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, deve ser direcionado, primeiramente, ao Juízo de Execução Penal. A Defensoria Pública informou que assiste o requerente perante o juízo da execução. Em face do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator